Tribunal: TJES
Processo: 5007306-63.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007306-63.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MIGUEL ARCANJO MIRANDA BELLO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INSUBSISTENTE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5007306-63.2024.8.08.0011

Recorrente
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido
: MIGUEL ARCANJO MIRANDA BELLO

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INSUBSISTENTE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/ES em face da Sentença (id. 12413311) a qual julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando a anulação do auto de infração nº CH00059977 e a expedição de ofício ao Chefe do Ciretran de Cachoeiro de Itapemirim/ES, com cópia da sentença proferida, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.153/2009.

2
. Em suas razões recursais (id. 12413314), sustenta que em relação à competência territorial nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a jurisprudência defende a possibilidade de flexibilização da competência territorial, permitindo que a ação seja proposta no foro do domicílio do autor, mesmo que os réus ou os entes demandados estejam localizados em outras jurisdições.

3
. Contrarrazões do autor (id. 12413316), pugnando pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em analisar a legalidade do AIT CH00059977 e da aplicação de multa cumulada decorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. Inicialmente, antes de adentrarmos no mérito recursal, mister a análise de suas condições e pressupostos.

6
. Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

7
. Ocorre que o Recorrente, quando da interposição de recurso inominado, reproduziu
ipsis literis
os mesmos fundamentos expendidos em sua peça contestatória de id 12413300; não apresentando impugnação específica à fundamentação da sentença de id. 12413311.

8
. Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução dos fundamentos expendidos na defesa, deixando o Recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida.

9
. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo Juízo
a quo
. Para o conhecimento do recurso é necessário o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para, apenas depois, decidir o mérito.

10
. A dialeticidade é um dos requisitos que deve ser analisado e que tem como definição o ônus do recorrente em enfrentar especificamente cada ponto da sentença que pretende alterar. O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes”
. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020) e
“o princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020).

11
. Em que pese as alegações recursais do réu, entendo que a sentença deve ser mantida. Da análise dos autos, é constatar que o
decisum a quo
se atentou à todas as provas carreadas nos autos pelas partes, tratando-se, destarte, de mero inconformismo.

12
. A seu turno, deve a parte demandada comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II do CPC/15. Por outras palavras, a apresentação dos fundamentos de fato e de direito a sustentarem o pedido de reforma do julgado mostra-se como um dos requisitos para admissão e conhecimento do recurso, isto em razão do caráter dialético do processo.

13
. À parte recorrente cabe atacar, precisamente, os fundamentos utilizados no ato sentencial recorrido, a fim de reformar a sentença em que entende ter havido qualquer desacerto por parte do Nobre Prolator. A respeito, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu que pelo “
princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade
” (Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016).

14
. Assim, a ausência de fundamentação adequada, que ataque os argumentos da sentença, impede o conhecimento do recurso inominado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

15
. Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade, pois não restou atendido o art. 1.010, inciso III, do CPC

IV. DISPOSITIVO E TESE

26
. Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado, em virtude da ausência de impugnação específica aos fundamentos e fatos da sentença objurgada, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a parte recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC. Contudo, sem condenação em custas, visto que o Estado é isento de preparo, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

Tese de julgamento:

1. Cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

2. Resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade, pois não restou atendido o art. 1.010, inciso III, do CPC.

___________

Dispositivo relevante citado:

art. 1.010, inciso III, do CPC
.

Jurisprudência Relevante
: AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)